Tribunal: TJPA
Processo: 0805959-78.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805959-78.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARNALDO MANOEL VIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0805959-78.2021.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – FRANKLIN LOBATO PRADO

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: ARNALDO MANOEL VIANA DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (
ART. 147 CP)
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DA CONDENAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR SUFICIENCIA DE PROVAS.
TESE ACOLHIDA.
A
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que que fora denunciado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar e chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 147, do CPB.
Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral colhida em juízo, restou comprovado que realmente o réu ameaçou a vítima, causando-a real temor, tanto que levou a ofendida a registrar um boletim de ocorrência policial contra o réu
.
Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas, conforme entendeu o magistrado de primeiro grau, uma vez que há elementos suficientes de provas para sua condenação, merecendo a devida correção da sentença que o absolveu.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 20 de maio de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0805959-78.2021.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – FRANKLIN LOBATO PRADO

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: ARNALDO MANOEL VIANA DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
ARNALDO MANOEL VIANA DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém-PA (id.16961428), que
ABSOLVEU
o réu, nos termos do art.386, inciso VII do CPP
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB, do CPB
.

Narrou a denúncia, (id.17649657), que no dia no dia 31/01/2021, por volta das 00:00 horas, a ofendida JESSYCA WALESKA DAS NEVES OLIVEIRA foi vítima de ameaça e descumprimento de medidas praticado pelo seu ex-companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A vítima JESSYCA WALESKA DAS NEVES OLIVEIRA disse que teve um relacionamento amoroso por cerca de dois meses em 2017 com o acusado, com quem possui 01 filho de 02 anos e 6 meses de idade, estando terminados desde outubro 2017.

Declarou que possui conflitos com ARNALDO com relação ao filho, pois ele alega que a ofendida não o deixa ver o filho, bem como possuem um processo em andamento com relação à pensão alimentícia e guarda da criança.

A vítima registrou BOP contra ele, pois o mesmo ficou com raiva de ter visto ela com outra pessoa. A vítima possui as medidas protetivas n° 0000037-89.2021.8.14.0401 da 3a VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMESTÍCA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELEM e, no dia 31/01/2021, por volta das 00:00 horas, ARNALDO ligou para vítima, descumprindo a medida, mas a vítima não atendeu a ligação e ARNALDO falou para genitora da vítima as textuais: "SE ELA NÃO TIRAR A MEDIDA PROTETIVA ATÉ O DIA VINTE SETE, VAI ACONTECER PIOR".

O inculpado ARNALDO estava ser referindo a uma audiência a respeito da guarda do filho deles. A vítima está com medo, pois ARNALDO é alcoólatra e teme que faça alguma coisa mais séria com ela.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, do CPB, c/c a Lei nº 11.340/2006

Denúncia
foi recebida em
16 de agosto de 2021
(id.17649716);

Citação do réu. (id.17649663)

Resposta à Acusação. (id.17649718)

Termo de Audiência, Alegações finais do Ministério Público e da Defesa. (id.16961428)

Em
Sentença prolatada
em
27/03/2024
(id.16961428), o magistrado singular, julgou improcedente a denúncia e ABSOLVEU, nos termos do art.386, VII, do CPP, o réu
JONATAS DA CRUZ VIANA
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput” do Código Penal,
no âmbito de violência doméstica prevista na Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
, (id.17649767) o
Ministério Público
requereu:

1) Condenação nas sanções punitivas do art. 147 do CPB.

Em contrarrazões, (id.17649770) a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17615819), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
ARNALDO MANOEL VIANA DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém-PA (id.16961428), que
ABSOLVEU
o réu, nos termos do art.386, inciso VII do CPP
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB
.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante se insurge contra a sentença que absolveu o Apelado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que há provas suficientes nos autos para condenação no crime tipificado na denúncia, tendo em vista que nos crimes cometidos no âmbito familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo suficiente para justificar sua condenação, principalmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é crime formal, bastando para sua consumação que a vítima tome conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. Superior Tribunal de JustiçaSITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. Precedentes.

2. Na espécie, a Corte local, em recurso interposto pelo Ministério Público, houve por bem recapitular os fatos descritos na exordial incoativa como contravenção penal de vias de fato, em detrimento da imputação por lesão corporal, não havendo falar em mutatio libelli.

3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos.

4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.

5. Ordem denegada." (HC 437.730/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/08/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Concluindo as instâncias de origem, com base no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas, a pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7/STJ.

2. Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.

3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa Superior Tribunal de Justiçade redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor.

4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1247201/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/06/2018)

De acordo com a narrativa da denúncia no dia 31/01/2021, por volta das 00:00 horas, a ofendida JESSYCA WALESKA DAS NEVES OLIVEIRA foi vítima de ameaça e descumprimento de medidas praticado pelo seu ex-companheiro, uma vez que
ARNALDO ligou para vítima, descumprindo a medida, mas a vítima não atendeu a ligação e ARNALDO falou para genitora da vítima as seguintes textuais: "SE ELA NÃO TIRAR A MEDIDA PROTETIVA ATÉ O DIA VINTE SETE, VAI ACONTECER PIOR", referindo-se a uma audiência a respeito da guarda do filho deles.

A vítima teve um relacionamento amoroso por cerca de dois meses em 2017 com o acusado, com quem possui 01 filho de 02 anos e 6 meses de idade, estando terminados desde outubro 2017, declarando que possui conflitos com ARNALDO com relação ao filho, pois ele alega que a ofendida não o deixa ver o filho, bem como possuem um processo em andamento com relação à pensão alimentícia e guarda da criança, assim como possui as medidas protetivas n° 0000037-89.2021.8.14.0401 da 3a VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMESTÍCA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELEM, pois segundo a ofendida o réu teria ficado com raiva de ter visto ela com outra pessoa.

A vítima, em Juízo, manteve a versão apresentada na fase inquisitorial e narrou “
que o ARNALDO descumpriu a medida protetiva que ela possuía contra o réu, ameaçando-a inclusive pelo aparelho celular de sua mãe. O réu dizia que a vítima deveria desistir da medida protetiva, caso contrário, no dia da audiência, faria algo pior,
Relatou possuir provas, como fotos e vídeos, das ameaças feitas pelo acusado. Mencionou que o acusado a ameaçava, dizendo que ela não poderia ficar com ninguém. Informou que sente medo e nervosismo em relação ao réu, pois ele já invadiu sua casa quando o filho do casal tinha 4 anos. Acrescentou que ele não aceita o novo relacionamento dela
.”

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Corroborando com as declarações da vítima, a Senhora MARIA LUCINEIRE DAS NEVES OLIVEIRA, quando ouvida na qualidade de informante, uma vez que é genitora da ofendida declarou:
“
apelado, tirou fotografias suas, de sua filha e neto quando estavam na igreja, depois, mandou mensagens ameaçando-a e sua filha, afirmando que, “
se as medidas protetivas não fossem retiradas, algo pior aconteceria
” e que ela deveria tomar cuidado. Concluiu dizendo que entregou o seu aparelho celular para realização de perícia, mas até o momento não obteve retorno
.”

Por sua vez, em Juízo, o acusado
ARNALDO MANOEL VIANA DOS SANTOS
, explicou “
que não enviou nenhuma mensagem ameaçadora para a genitora da vítima. Ressaltou que não proferiu nenhuma ameaça e não tentou invadir a casa da vítima
.”

No caso em tela, a materialidade e autoria delitiva do crime de ameaça restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (id.17649653), Inquérito Policial (id.17649653)
, destacando-se por fim as informantes ouvidas em juízo, no qual ratificaram as declarações prestadas em delegacia.

Contrariamente ao entendimento do magistrado de primeiro grau, entendo que restou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas que o acusado incorreu na conduta delituosa prevista no art. 147 do Código Penal Brasileiro
, consoante se depreende dos depoimentos em juízo.

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução processual, em observância com o contraditório e ampla defesa se amoldam perfeitamente à figura típica de ameaça, conforme previsão do art.147, “caput” do CPB.

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelado não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que “
ele ameaçou
de que se ela não desistir da medida protetiva, caso contrário, no dia da audiência, faria algo pior”
(textuais)
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente o réu ameaçou a vítima, ao ligar para o celular de sua genitora, e firmar “
se as medidas protetivas não fossem retiradas, algo pior aconteceria”
, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Portanto, há elementos sólidos que merecem a correção da decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na ameaça contra a vítima

JESSYCA WALESKA DAS NEVES OLIVEIRA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de AMEAÇA, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de condenação pela presença de provas da materialidade e autoria delitiva formulado pelo Ministério Público
merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da ameaça e da respectiva autoria do apelante, motivo pelo qual merece correção a sentença que o absolveu.

Diante do exposto e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nas razões recursais do Ministério Público para condenar o acusado ARNALDO MANOEL VIANA DOS SANTOS nas sanções do art. 147, do CP, tendo como vítima JESSYCA WALESKA DAS NEVES OLIVEIRA.

Considerando as disposições do art. 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, passo a fixar a seguinte pena:

DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP)

1ª Fase da Dosimetria
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):

1) Culpabilidade: As provas dos autos não evidenciaram dolo acima da média.

2) Antecedentes Criminais: Não há nos autos provas de que o réu registra antecedentes criminais.

3) Conduta Social: Não há elementos nos autos aptos a ferir sua conduta em sociedade.

4) Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas.

5) Motivos do crime: Vê-se que os motivos são próprios do tipo.

6) Circunstância do Crime: O crime foi praticado em circunstâncias normais à espécie.

2.7) Consequência do Crime: Não houve consequência extrapenais.

2.8) Comportamento da Vítima: Em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 (um) mês de detenção
.

2ª Fase da Dosimetria
: Inexistindo circunstâncias atenuantes, entretanto presente a agravante no art. 61, II, “f”, do CP, tendo em vista conforme os termos da Denúncia o crime foi praticado no contexto da violência doméstica, nos termos da Lei n.º 11.340/06, sendo aplicável a agravante prevista, sendo assim, elevo a pena para
01 (um) mês e 03 dias de detenção
.

3ª Fase da Dosimetria
: Inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
1 (um) mês e 3 (três) dias detenção.

Considerando a pena aplicada, fixo o regime para o início do cumprimento da pena no aberto.

Entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois, embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com grave ameaça (art. 44, inciso I, do CP)
e nos termos da Súmula nº 588 do STJ

Súmula 588 do STJ “
A prática de
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço do recurso
, para, no mérito,
DOU PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
CONDENAR
o réu
ARNALDO MANOEL VIANA DOS SANTOS
a pena de
1 (um) mês

e 3 (três) dias detenção, em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 147, do Código Penal, c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006, nos termos da Denúncia.

É como voto.

Belém/PA,
20
de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024